Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712060-31.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ORISLANNE CARNEIRO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. REGULAR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA. REABERTURA DE PRAZO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Comprovada a regularidade da intimação do advogado das partes, em sede de cumprimento de sentença, para se manifestarem sobre os cálculos da Contadoria Judicial, não há que se falar em reabertura de prazo para rediscussão da matéria. 2. Mostra-se preclusa a oportunidade das partes se manifestarem acerca da decisão que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial quando, intimadas, quedarem-se inertes. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 272, §2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os cálculos apresentados pela contadoria foram homologados sem que fosse oportunizada sua manifestação, e que não há registro de que a certidão de intimação foi disponibilizada no sistema informatizado do tribunal. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 272, §2o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “após a juntada dos cálculos pela Contadoria (ID 30179125 do processo originário), as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem (conforme ID 30080459 e 30182701 dos autos originários) e a agravante/credora-exequente quedou-se inerte”, concluindo que “a intimação da parte agravante ocorreu de forma devida, tanto que a recorrente manifestou-se posteriormente nos autos (ID 34913044 do processo originário) e nada alegou acerca dos cálculos apresentados” (ID 12763245). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável à alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1551771/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004